Tribunal: TJES
Processo: 5014003-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vistoria; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014003-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACKELINE COMARELA PIN

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAESTRUTURA URBANA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESMORONAMENTO DE VIA PÚBLICA. DEVER DO MUNICÍPIO DE ADOTAR MEDIDAS DE SEGURANÇA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação ordinária movida em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, visando à realização de obras de contenção e pavimentação da Rua Agostinho Madureira, no bairro Gilberto Machado, diante do desmoronamento de parte da via pública, do muro de contenção e da calçada. O juízo de origem considerou a ausência de risco iminente e a inexistência de prova do perigo à residência da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em face da omissão do Poder Público quanto à realização de obras de contenção e pavimentação em via pública; (ii) definir se o Município pode se eximir de responsabilidade sob a alegação de culpa de terceiros ou de limitação orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo vedado ao Tribunal, em sede recursal, adentrar o mérito principal da demanda, sob pena de supressão de instância.

4. O laudo técnico de vistoria elaborado pelo próprio Município em 2021 reconhece a existência de desmoronamento e o consequente estreitamento da via, além da necessidade de realização de obras de contenção, demonstrando inércia apesar da ciência do risco há quase cinco anos.

5. A alegação de culpa exclusiva de terceiros não afasta a responsabilidade do Município, pois o ente público responde por omissão na fiscalização e manutenção das vias públicas, sobretudo quando reconhece a gravidade da situação e a necessidade de intervenção.

6. A ausência de comprovação do início das obras ou da efetiva abertura de procedimento licitatório reforça a urgência da medida, evidenciando risco à integridade física de pedestres e motoristas que utilizam a via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A omissão do Município na execução de obras de contenção e pavimentação em via pública que oferece risco à população justifica a concessão de tutela de urgência, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2. A demora injustificada na adoção de medidas administrativas pelo Poder Público, diante de situação de risco conhecida, autoriza a atuação judicial para garantia de direitos fundamentais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JACKELINE COMARELA PIN contra a decisão de id.
75189861
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela antecipada nº 5015386-16.2024.8.08.0011 ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, na qual o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela antecipada para que fosse determinada a construção de muro de contenção e a pavimentação completa da rua Agostinho Madureira, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, diante da situação de perigo em que se encontra o local, em razão de desmoronamento de parte do muro de contenção, de parte da via pública e da calçada.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, pois “
em que pese reconhecer que a via pública está, em dois trechos, em mau estado de conservação, indefiro o requerimento de liminar. A uma, porque se trata de problema antigo, pois o "Laudo Técnico de Vistoria" juntado pela A. é de 31 de maio de 2021, portanto, foi lavrado há mais de 04 (quatro) anos, o que enfraquece o argumento de risco
iminente
de desmoronamento e, a duas, porque
não tenho prova do alegado perigo para a residência da A
. Evidentemente, o indeferimento não impede que o Juízo, eventualmente, antecipe a tutela, mais adiante, caso os requisitos para tanto se façam presentes.
”
(id.
75189861 dos autos de origem).

Nas razões recursais de
id. 15611570
, a agravante sustenta em síntese que:
(i)
a decisão deve ser reformada, pois mesmo o Município reconheceu a necessidade de reparo da via,
(ii)
o problema prejudica não apenas a agravante, mas toda a população do bairro, que corre os mesmos riscos ao passarem pela via;
(iii)
o perigo de dano e a probabilidade do direito estão demonstrados pelo laudo técnico de vistoria, que aponta o estreitamento da via e os riscos para pedestres e veículos, e pelo próprio reconhecimento da precariedade pelo Município.

Em decisão id. 15699134, concedi antecipação de tutela
para determinar a construção de muro de contenção e a pavimentação da rua Rua Agostinho Madureira, Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, com a devida construção de calçada, devendo ser observadas, pela municipalidade, as normas legais pertinentes às obras e os serviços a serem executados pelo Poder Público.

Em petição id. 16148914, a agravante requereu a intimação do Município para cumprimento imediato da decisão liminar, diante da constatação de novos desmoronamentos, tornando a via ainda mais estreita, juntando cópia de fotografias e vídeos novos realizados no local, bem como reportagem que trata do assunto (ids. 16148915 e 16148916).

Contrarrazões apresentadas ao id. 16702255, nas quais o Município alega, em síntese,
(i)
culpa exclusiva de terceiros e ausência de nexo causal, pois o laudo de vistoria de 2021 teria demonstrado que particulares desmataram e escavaram o terreno, excluindo a responsabilidade do município;
(ii)
que, ainda assim, o município já teria iniciado o procedimento licitatório para contratação dos serviços para resolução do problema; e
(iii)
observância do princípio da reserva do possível e dos limites da atuação judicial, diante do contingenciamento financeiro imposto ao município em razão de dívida externa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5014003-02.2025.8.08.0000

Agravante:
Jackeline Comarela Pin

Agravado:
Município de Cachoeiro de Itapemirim

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JACKELINE COMARELA PIN contra a decisão de id.
75189861
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela antecipada nº 5015386-16.2024.8.08.0011 ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, na qual o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela antecipada para que fosse determinada a construção de muro de contenção e a pavimentação completa da rua Agostinho Madureira, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, diante da situação de perigo em que se encontra o local, em razão de desmoronamento de parte do muro de contenção, de parte da via pública e da calçada.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, pois “
em que pese reconhecer que a via pública está, em dois trechos, em mau estado de conservação, indefiro o requerimento de liminar. A uma, porque se trata de problema antigo, pois o "Laudo Técnico de Vistoria" juntado pela A. é de 31 de maio de 2021, portanto, foi lavrado há mais de 04 (quatro) anos, o que enfraquece o argumento de risco
iminente
de desmoronamento e, a duas, porque
não tenho prova do alegado perigo para a residência da A
. Evidentemente, o indeferimento não impede que o Juízo, eventualmente, antecipe a tutela, mais adiante, caso os requisitos para tanto se façam presentes.
”
(id.
75189861 dos autos de origem).

Nas razões recursais de
id. 15611570
, a agravante sustenta em síntese que:
(i)
a decisão deve ser reformada, pois mesmo o Município reconheceu a necessidade de reparo da via,
(ii)
o problema prejudica não apenas a agravante, mas toda a população do bairro, que corre os mesmos riscos ao passarem pela via;
(iii)
o perigo de dano e a probabilidade do direito estão demonstrados pelo laudo técnico de vistoria, que aponta o estreitamento da via e os riscos para pedestres e veículos, e pelo próprio reconhecimento da precariedade pelo Município.

Em decisão id. 15699134, concedi antecipação de tutela
para determinar a construção de muro de contenção e a pavimentação da rua Rua Agostinho Madureira, Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, com a devida construção de calçada, devendo ser observadas, pela municipalidade, as normas legais pertinentes às obras e os serviços a serem executados pelo Poder Público.

Em petição id. 16148914, a agravante requereu a intimação do Município para cumprimento imediato da decisão liminar, diante da constatação de novos desmoronamentos, tornando a via ainda mais estreita, juntando cópia de fotografias e vídeos novos realizados no local, bem como reportagem que trata do assunto (ids. 16148915 e 16148916).

Contrarrazões apresentadas ao id. 16702255, nas quais o Município alega, em síntese,
(i)
culpa exclusiva de terceiros e ausência de nexo causal, pois o laudo de vistoria de 2021 teria demonstrado que particulares desmataram e escavaram o terreno, excluindo a responsabilidade do município;
(ii)
que, ainda assim, o município já teria iniciado o procedimento licitatório para contratação dos serviços para resolução do problema; e
(iii)
observância do princípio da reserva do possível e dos limites da atuação judicial, diante do contingenciamento financeiro imposto ao município em razão de dívida externa.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença ou não dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento já monocraticamente esposado.

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência antecipada, a fim de determinar que o Município de Cachoeiro de Itapemirim realize obras de contenção e pavimentação da Rua Agostinho Madureira, no bairro Gilberto Machado, considerando o desmoronamento de dois trechos da referida via pública.

Extrai-se que a Secretaria de Obras do Município realizou vistoria do local há quase 05 anos, em maio de 2021 e já naquela oportunidade fora constatado que a via pública estava cedendo e que já havia ocorrido desmoronamento de parte da rua, gerando seu estreitando, e por conseguinte, colocando em risco o trânsito de veículos e pedestres. O referido laudo está anexado nos ids.
56273942 e 79678616 dos autos de origem.

Naquela ocasião, a municipalidade reconheceu a necessidade de realização de contenção no local,
in verbis:

“Na ocasião, verificou-se parte da rua que já cedeu e, com isso, ocorreu o estreitamento da via, trazendo transtornos aos moradores locais, já que atrapalhou a transição dos pedestres, pois a via não conta mais com passeio público e nem mesmo espaço suficiente e seguro no acostamento para as pessoas estarem transitando, além de tudo, está dificultando também o trânsito de veículos com parte da rua obstruída. [...] Diante dos fatos apresentados e como medida preventiva, seria de fundamental importância a verificação se é de responsabilidade da Prefeitura realizar a contenção necessária, a fim de evitar um transtorno futuro, se confirmada esta responsabilidade, o Município irá realizar os trabalhos necessários e dar o suporte devido.”

(id.
56273942 dos autos de origem).

Por outro lado, em sede de contrarrazões, alega o agravado que este mesmo laudo teria confirmado que os danos causados se deram por culpa exclusiva de terceiros, inexistindo nexo causal capaz de responsabilizar o município. Verifica-se que no referido documento de vistoria consta a seguinte observação:
“Um desses pontos está cedendo para dentro de um imóvel comercial (ponto crítico ‘), no qual o proprietário informou que vem se agravando conforme as chuvas dos últimos meses, porém o terreno apresenta sinais de escavação, a qual pode ter contribuído com os fatos mencionados [...] ”.
(id.
56273942 dos autos de origem).

Tal observação está longe de confirmar, provar ou constituir qualquer responsabilidade de terceiro ou mesmo de afastar a responsabilidade do município agravado. A uma porque está-se em sede de agravo de instrumento em caso de tutela de urgência, momento processual inadequado para produção de prova. A duas porque o Município, como ente da federação e integrante da Administração Pública Direta, responde pelos danos causados aos munícipes, seja por ação ou por omissão no dever de fiscalização e manutenção de vias públicas.

Aliás, o próprio Agravado, instado a se manifestar nos autos de origem, reconheceu a gravidade da situação em que se encontra o local e informou que
“está ciente dos termos da ação e, na oportunidade, junta aos autos o projeto do muro de contenção, elaborado pela SEMO - Secretaria Municipal de Obras, doc. anexo, demonstrando que já estava ciente da situação e está diligenciando para a construção do muro. No entanto, por questões internas e até mesmo pela recente mudança de gestão, o Município, no momento, não pode dar garantias ou previsões para execução da obra.”
(id.
65365144 dos autos de origem).

Quanto a isso, inclusive, verifica-se que até o presente momento não há comprovação nos autos de cumprimento da obrigação imposta em tutela antecipada, no sentido de construção de muro de contenção e reconstrução da via, ainda que apenas seus estágios iniciais. Apesar de citar, em suas contrarrazões, que houve abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada na execução das obras necessárias, não juntou qualquer documentação idônea ou mesmo o próprio processo administrativo referido para comprovação de suas alegações.

Ademais, o fato de o laudo ter sido confeccionado em 2021 não desnatura a urgência do caso. Pelo contrário, apenas demonstra o conhecimento da situação de risco pelo município há quase 5 anos, sem que a obra tenha sido realizada até o presente momento.

Ainda que o Município já tenha projeto para execução das obras, a ausência de previsão para sua realização demonstra que a situação pode perdurar por tempo indeterminado, colocando em perigo a população local e quem transita pela via, o que viola o direito à segurança, à vida, à integridade física e à ordem urbanística.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
lhe dou provimento
para deferir, nos termos do art. 300 do CPC, o pedido de tutela de urgência para determinar que sejam iniciadas em, no máximo 30 (trinta) dias, as obras necessárias para a reconstrução e pavimentação da via afetada e de seu respectivo passeio público/calçada, devendo-se garantir a segurança dos munícipes até a finalização das obras, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

É como voto.